Tribunal: STF
Processo: HC 216044
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ana Silva Penteado Fiore Romano impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. EXPRESSIVIDADE DO VALOR SONEGADO. DESVALOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. INCABÍVEL. NÚMERO DE INFRAÇÕES. REGIME INICIAL SEMIABERTO JUSTIFICADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal. Com efeito, “segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, admite-se a exasperação da pena-base com fundamento nas consequências do crime em razão do valor da sonegação fiscal, quando considerado expressivo” (AgRg no AREsp n. 1.778.761/PB, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), DJe de 04/10/2021). In casu, o valor sonegado é expressivo: R$ 1.712.279,25 (um milhão setecentos e doze mil duzentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos). 



    III - Quantum acrescido à pena-base. Inexistência de critério matemático. É cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como ocorreu no caso. Precedentes.



    IV - Continuidade delitiva. Pleito de diminuição da fração de aumento. é iterativa a jurisprudência desta Corte Superior no sentindo de que a exasperação da reprimenda, em razão da continuidade delitiva, prevista no art. 71, caput, do Código Penal, se dá em função do número de infrações praticadas: 2 (duas) dá azo ao aumento de 1/6 (um sexto); 3 (três) correspondem a 1/5 (um quinto); 4 (quatro) enseja 1/4 (um quarto); 5 (cinco) majora-se em 1/3 (um terço); 6 (seis) exaspera-se em 1/2 (um meio); e 7 ou mais infrações na razão de 2/3 (dois terços). Na hipótese em foco, embora a Corte originária não tenha explicitado o número de infrações, está evidente que foi considerado, para tanto, o número de 04 (quatro), haja vista o número de exercícios financeiros em que os tributos federais foram sonegados: de 2001 a 2004. 



    V - No que toca ao regime de resgate de pena, ressalte-se que “o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, apenas ao quantum de reprimenda imposto. Pena definitiva inferior a 4 anos de reclusão, réu primário e circunstâncias judiciais desfavoráveis indicam o regime inicial semiaberto como o mais adequado, por força do disposto no art. 33, §§ 2º, alínea 'b', e 3º, do Código Penal” (AgRg no REsp n. 1.735. 388/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 07/12/2018). 



    VI – Pleito de diminuição da prestação pecuniária. A prestação pecuniária em questão tem a finalidade de antecipar a reparação de danos causados pelo crime. Assim, deve existir proporcionalidade com o montante do prejuízo sofrido pela vítima. Nessa senda, a prestação pecuniária, nos termos do art. 45, caput, § 1°, do Código Penal, destina-se a vítima e será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil. 



    VII - A par disso, não se mostra desproporcional ou desarrazoado a fixação do valor de 15 (quinze) salários mínimos, haja vista o montante do prejuízo - R$ 1.712.279,25 (um milhão setecentos e doze mil duzentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos) - e a renda mensal aferida pela paciente – R$ 12.000,00 (doze mil reais) mensais. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 714.805 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja reduzida a pena-base para o mínimo legal, seja fixada a fração de 1/6 em relação à continuidade delitiva, seja imposto o regime prisional aberto para o cumprimento da pena, bem como seja reduzido o valor da prestação pecuniária ao mínimo legal”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Razão não assiste à parte impetrante.



    É que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber). 



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem, ao realizar a individualização da pena, assim fundamentou a sua decisão:



    As graves consequências do crime, ante os valores sonegados, já foram consideradas pelo Juízo a quo, que, por essa razão, majorou a pena-base em 1/4 (um quarto), fixando-a em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa. 



    Em sentido contrário ao que alega a acusada, o valor do débito é circunstância judicial passível de ensejar a exasperação da pena-base do delito de sonegação fiscal [...]



     Na espécie, porém, o valor dos tributos sonegados, R$ 1.712.279,25 (um milhão, setecentos e doze mil, duzentos e setenta e nove reais, e vinte e cinco centavos), excluídos os juros e mora legais, é bastante expressivo e enseja um aumento maior em relação àquele aplicado pelo Juízo a quo, tal como postula o Ministério Público Federal. Assim, dadas as graves consequências do crime, majoro a pena-base em 2/3 (dois terços), fixando-a em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias multa. 



    [...] 



    Tendo em vista que a supressão de tributos foi verificada ao longo de 4 (quatro) anos (2001 a 2004, (cfr. Os. 71/90), o aumento que incidiu à pena em razão da continuidade delitiva (CP, art. 71) deve ser majorado para 1/4 (um quarto), assim como requer o Ministério Público Federal, motivo pelo qual tomo as penas definitivas em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa. 



    [...]



      As graves consequências do crime que, inclusive, motivaram o aumento da pena-base em 2/3 (dois) terços, justificam o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 3°, do Código Penal.



    [...] 



    O valor da pena pecuniária justifica-se tanto em razão das graves consequências do crime quanto pela renda mensal da acusada declarada perante o Juízo, R$ 12.000,00 (doze mil reais). (grifei) 



    Desse modo, para se acolher a pretensão da parte impetrante e divergir das razões apresentadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte. 



    É de se destacar, ademais, como bem anotou o Superior Tribunal de Justiça, que “admite-se a exasperação da pena-base com fundamento nas consequências do crime em razão do valor da sonegação fiscal, quando considerado expressivo”. 



    Nesse mesmo sentido é a orientação desta Suprema Corte (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, II E IV, C/C ART. 11 DA LEI 8.137/90, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie.



    2. A pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal. Para exasperar a reprimenda e fixar os respectivos montantes, o STJ destacou (a) a personalidade desfavorável; e (b) as consequências do delito, reveladas pelo significativo montante que foi objeto de sonegação tributária. Com efeito, a extensão do dano causado é circunstância idônea para maior exasperação do apenamento. Precedentes.



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 168.360 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    HABEAS CORPUS. PENAL. SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/1990. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM FIXADO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.



    1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes.



    2. Ademais, em se tratando de infrações penais contra a ordem tributária, a extensão do dano causado pode ser invocada na primeira fase da dosimetria, como critério para exasperação da pena-base, sem que tanto implique bis in idem.



    3. Ordem denegada.



    (HC 128.446, ministro Teori Zavascki)



    Por fim, no que se refere à fixação do regime semiaberto, ressalto a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux e; HC 158.667 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. [...] CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido.



    Desse modo, não observo ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator